Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou inviável a possibilidade de comercialização do imóvel nesse momento processual, não se encontra evidenciada contradição a ser sanada.
2.1. Tendo sido devidamente examinadas e decididas as questões meritórias discutidas na ação, mostra-se insubsistente a tese de existência de obscuridade suscitada pela parte embargante.
3. No caso em apreço, em que pese o objetivo comum das partes em rescindir o contrato, a controvérsia sobre eventual culpa pela inadimplência depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo o imóvel permanecer indisponível para ambos os contratantes, justamente para garantir o resultado útil do processo.
4. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.